Tribunal: TJDFT
Processo: 0000554-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0000554-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA RECLAMADO: SEXTA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em relação à petição de ID 22261779, nada há a prover quanto ao pedido de desistência de recurso, pois não houve interposição de nenhum recurso. Por outro lado, a desistência da reclamação somente é admissível até o julgamento (art. 485, § 5o, do CPC). Ademais, incabível a homologação da renúncia ao direito sobre o qual se funda a reclamação, nos termos do art. 487, inc. III, alínea "c", do CPC, pois já houve a resolução do mérito, nos termos do inciso I, daquele mesmo dispositivo. Sendo assim, ante a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, certifique-se o trânsito em julgado e intime-se o reclamante para recolher as custas finais, se houver. Por fim, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator